Tribunal: TJPA
Processo: 0005605-42.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005605-42.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: V V MOREIRA COMERCIAL - ME

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E PRESCRIÇÃO, AFASTADAS. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE COMPUTADORES
. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMAM O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS AO ENTE ESTATAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DA FAIXA INICIAL PREVISTA NO INCISO I DO § 3º DO ARTIGO 85 DO CPC, PONDERANDO-SE DEVIDAMENTE OS INCISOS I A IV DO § 2º DO ARTIGO REFERIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AJUSTAR O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (Id. 1635183) que, nos autos dos
AÇÃO DE COBRANÇA
, proposta por
V. V. Moreira Comercial – ME
,
julgou procedente o pedido, condenando o apelante ao pagamento do valor de R$30.899,00, acrescido de juros e correção monetária, mais honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor total da condenação.

Em suas
razões, Id. 1635184, o apelante, após breve resumo dos fatos, requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando que o juízo de 1º grau foi além daquilo que foi pedido, declarando a rescisão do contra administrativo.

Nesse sentido, pugna pela nulidade da sentença, de acordo com o art. 492 do CPC.

Sustenta a prescrição da pretensão, aventando que a ação foi ajuizada no dia 31/01/2014, após o prazo de 05 anos previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932.

Diz que as entregas dos produtos foram sendo efetivadas nos dias 09/01/2009, 06/02/2009 e 04/03/2009 e que, segundo a Cláusula 10.2 do Contrato Administrativo, expirado o prazo de 20 dias da apresentação da nota fiscal e do recibo devidamente atestado, nasceu o início do prazo prescricional, que acabou alcançando à nota fiscal datada de 09/01/2009.

Desse modo, pugna pela declaração da prescrição de todo e qualquer valor oriundo de fato anterior a 31/01/2009, com fundamento no art. 1° do Decreto n.º 20.910/1932 e art. 487, II, do CPC.

No mérito, aduz que a documentação apresentada pela apelada na petição inicial não contém o recibo de entrega subscrito por qualquer agente público identificável.

Aduz, também, que não há indícios concretos de que houve prestação dos serviços que se pretende receber, resultando, assim, na total improcedência da ação.

Questiona que o início da aplicação dos juros de mora é da citação e que os honorários advocatícios devem ser reduzidos, de acordo com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Encerra pugnando pelo improvimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 1635187) alegando, em resumo, que todas as provas do direito vindicado foram colacionadas na petição inicial, requerendo-se, por conseguinte, o improvimento do recurso.

Diante da ausência de certificação da tempestividade da apelação e das contrarrazões, determinei o retorno dos autos à origem (Id. 1691157, pág. 01).

Certidão de tempestividade de ambos eventos (Id. 2099799, pág. 01).

Recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa à Procuradoria de Justiça, que opinou pelo seu conhecimento e improvimento (Ids. 2101753 e 2128014).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento eletrônico.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

- Preliminar de nulidade da sentença.

O recorrente aduz que a sentença foi além daquilo que foi pedido na petição inicial ao declarar a rescisão contratual, requerendo, em razão disso, a nulidade da sentença, com fulcro no art. 492 do CPC.

No caso concreto, conforme se verá nas razões posteriores, a apelada pretende ver satisfeitos pagamentos de produtos prestados mediante contrato administrativos, os quais foram devidamente entregues.

O juízo de primeiro grau, ao julgar procedente a ação declarando a rescisão do contrato e condenando o ente estatal ao pagamento dos valores pretendidos, não agiu aquém das disposições contida na exordial. Pelo contrário, atuou conforme previsão do art. 78, XV, da Lei n.º 8.666/1993, que diz que
o atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela Administração constitui motivo para rescisão do contrato
, “verbis”:

“
Art. 78.
Constituem motivo para rescisão do contrato
:

...

XV -
o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados
, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

...”

Além disso, não é obstáculo ao julgador decidir acerca da rescisão do contrato administrativo quando, na prática, o prestador dos serviços aduz que entregou os produtos e não recebeu por isso, pois tal medida surge como consectário lógico.

Portanto, diante dessas razões, não identifico nulidade na sentença, pelo que afasto essa preliminar.

- Prejudicial de mérito. Prescrição parcial da pretensão.

c
omo prejudicial de mérito, o recorrente diz que a nota fiscal datada de 09/01/2009 estaria alcançada pela prescrição, de acordo com o art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932 e Cláusula 10.2 do Contrato Administrativo.

Não adiro a tal tese.

Na hipótese em questão, diferente do exposto pelo recorrente, o documento datado de 09/01/2009, constante no Id. 1635176, pág. 06, é um recibo de entrega de produtos e não uma nota fiscal.

A nota fiscal referente a entrega dos produtos (recibos de entregas, Id. 1635176, págs. 06 a 08), foi emitida no valor total de R$68.399,00 em 06/02/2009 (Id. 1635176, pág. 09).

Sendo assim, de acordo com Cláusula 10.02 do Contrato Administrativo (Id. 1635176, pág. 01), o dever da apelada exigir o pagamento daquilo que foi entregue surgiria somente após o prazo de 20 dias contado da data da entrega da nota fiscal e recibo de entrega, “verbis”:

“10.2. A
contratada
apresentará nota fiscal para liquidação e pagamento das despesas pela
contratante
, mediante ordem bancária creditada em conta corrente do Banco do Estado do Pará – Banpará S/A
no prazo de 20 dias, contados da apresentação da nota fiscal e recibo devidamente atestados
”.

Adicionando 20 dias a data da expedição da nota fiscal do valor global, tem-se o dia 26/02/2009 como termo inicial do prazo prescricional de 05 anos, previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932
. Assim, como a ação foi ajuizada no dia 15/01/2014 (Id. 1635174) e o termo final era 26/02/2014, não há falar em prescrição, pelo que rechaço a prejudicial de mérito.

- Mérito.

Analisando os autos, verifico que tem por finalidade o presente recurso a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Cível da Comarca de Belém, nos autos dos
AÇÃO DE COBRANÇA
, nos moldes já enunciados.

No caso, extrai-se da petição inicial, Id. 1635174, que a apelada, através de processo licitatório regular, Pregão Eletrônico nº 25/2008- SEDS, foi contratada para fornecer equipamentos de informática, conforme descrição do objeto constante no Contrato Administrativo nº 068/2008.

Com isso, aduziu que ocorreram fornecimentos de produtos equivalente a 100 computadores, conforme recibos de entregas datados de 09/01/2009, 06/02/2009 e 04/03/2009, totalizando o valor de R$68.399,00.

Disse que resta pendente de pagamento o valor de R$30.899,00, pugnando pela condenação do ente estatal.

Instado a se manifestar, o apelante apresentou contestação (Id. 1635179).

A ação foi julgada procedente, nos moldes encunciados.

Todavia, identifica-se, após exame dos autos, inúmeros documentos que resultam na legalidade da contratação administrativa da apelada e na existência de valores inadimplidos, tais como:

- C
ontrato Administrativo nº 068/2008 – SEDES (Id. 1655175, págs. 02/05).

- notas de entregas indicando a quantidades dos produtos e com assinatura registrada, datadas de 09/01/2009, 06/02/2009 e 04/03/2009 (Id. 1635176, págs. 06/08).

- nota fiscal n.º 470, emitida em 06/02/2009, descrevendo a quantidade total de computadores (100), no valor de R$68.399,00 (Id. 1635176, pág. 09).

- notificação extrajudicial expedido no dia 22/08/2013, informando o inadimplemento do valor de R$30.899,00, referente a segunda parcela do que constituiria o montante alhures (Id. 1635177, pág. 01).

Nessa linha, sobre o cabimento do pagamento questionado, segue entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, firmado em situação análoga, “verbis”:

“
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DUPLICATA EMITIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL/RS.
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EMPENHO DAS DESPESAS. PROCEDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. INFORMALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO PARA COM O CONTRATADO DE BOA-FÉ. Tem sido recorrente a conduta dos municípios de eximir-se do cumprimento de obrigações assumidas por administrações anteriores, ao argumento de que existentes irregularidades na contratação, como no caso, em que o apelante justifica a inadimplência da dívida pela ausência de empenho e pela informalidade da contratação. A nulidade do contrato administrativo pela ausência de formalidade, por si só, não afasta o dever de indenizar da administração para com o contratado de boa-fé, relativamente ao que houver executado até o reconhecimento do vício (parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93). Nesta toada, beira a má-fé o recurso interposto, dado que reconhecida no decorrer da ação a própria causa do débito. O art. 60 da Lei 4.320/64 veda expressamente a realização de despesa pelo ente público sem prévio empenho. Contudo, trata-se de procedimento administrativo de responsabilidade do município, não podendo sua ausência causar dano ao credor. Com efeito, os e-mails juntados aos autos comprovam à saciedade o fornecimento do serviço de Buffet pela apelada, nos eventos promovidos pelo município de Caxias do Sul, na Semana Municipal do Turismo de 2011.
Aliás, a prova dos autos deixa clara a boa-fé da apelada, na medida em que entreteve relação negocial com a administração municipal por longo período, sendo os serviços objeto da presente ação, alguns entre tantos outros fornecidos ao ente público durante muito tempo, o que denota que havia uma relação de confiança entre as partes. Assim, sendo incontroversa a existência da dívida, cumpre ao município o seu pagamento como dever moral, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.
Deste modo, a improcedência da ação é medida que se impõe. APELO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70069855138, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 28/09/2016) (Grifei)

Desse modo, comprovado fornecimento dos produtos, é justo o recebimento dos valores respectivos, sendo, portanto, devida a quantia de
R$30.899,00
, conforme disposto na sentença de primeiro grau, não merecendo reparos, por conseguinte, mencionado julgado.

Quanto a aplicação dos juros de mora, entende o apelante que deve incidir a partir da citação e não da data em que o pagamento deveria ter sido efetivado, o que concordo nesse ponto.

O art. 240 do CPC diz que é com a citação que o devedor é constituído em mora. Desta feita, atento a disposição legal expressa, reformo a sentença para fixar como termo inicial de aplicação dos juros de mora a citação (28/01/2014, Id. 1635178, pag. 05).

Com relação à discordância do apelante acerca do percentual de 20% (vinte por cento) estabelecido a título de honorários advocatícios e incidente sobre o total do valor da condenação, sob o argumento de que os requisitos constantes nos incisos I a IV do § 2º

do art. 85 do CPC não foram devidamente ponderados, não merece ser acolhido esse argumento.

No caso, não há o que ser reparado, tendo em vista que o magistrado de origem seguiu o padrão disposto no inciso I do § 3º do artigo supra, de acordo com os requisitos dos incisos I a IV do § 2º do mesmo diploma.

Portanto, diante desses fundamentos, deve a sentença de primeiro grau ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020